Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012037-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – AGÊNCIA BANCÁRIA QUE NÃO ESTAVA CUMPRINDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROPAGAÇÃO DA COVID19- IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, uma vez que ao ser realizada a primeira inspeção na agência da Agravante foi constatada que esta não estava cumprindo as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid19.

No que tange ao alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão da imposição de multa pecuniária, vislumbra-se que esta somente incidirá em caso de descumprimento da medida judicial, sendo que a Agravante alega que está cumprindo o determinado pelo juízo.

Inexistente elementos aptos a infirmar a decisão agravada sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento n. 1012037-64.2020.811.0000.

Sustenta o Agravante que diferentemente do decidido, encontram-se presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso tendo em vista que adota medidas de prevenção e combate a disseminação da Covid-19 desde o início da pandemia.

Assevera que a probabilidade do direito se encontra devidamente evidenciado visto que mesmo antes do deferimento da liminar e até antes mesmo do ajuizamento da ação no primeiro grau já havia implementado todas as medidas necessárias para o combate da aludida pandemia.

Alega que a Vigilância Sanitária em visita realizada ao estabelecimento em 1o/6/2020 constatou o cumprimento das medidas impostas pelo Poder Público e que, na vistoria anterior realizada em 8/5/2020, apenas algumas situações pontuais foram verificadas, no entanto, estavam limitadas ao momento especifico da inspeção, não devendo levar a presunção de que estava descumprindo normas sanitárias.

Afirma que caso mantida a decisão recorrida poderá lhe causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na medida que fixou multa no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento e sem qualquer limitação.

Requer ao final o provimento do agravo interno para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou resposta ao recurso pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante, a suspensão da decisão proferida pelo Magistrado singular que, nos autos da ação civil pública movida pela Defensoria Pública, determinou que a instituição financeira adotasse várias medidas com finalidade de evitar a propagação da Covid19.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, uma vez que ao ser realizada a primeira inspeção na agência da Agravante fora constatada a existência de filas e aglomerações sem o distanciamento de 1,5m entre os clientes; inexistência de álcool gel ou pia para higienização, sendo certo que, de acordo com os elementos coligidos ao feito, as medidas estão sendo cumpridas agora em razão da ordem judicial com imposição de multa pecuniária.

No que tange ao alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão da imposição de multa pecuniária, vislumbra-se que esta somente incidirá em caso de descumprimento da medida judicial.

De igual modo, a multa futuramente poderá ser afastada ou reduzida em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, visualiza-se que ao interpor o presente recurso de agravo interno o Agravante apenas repisou os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, inexistindo novos elementos aptos a modificar a decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021